Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO. ADVOGADO. AÇÃO TRABALHISTA. REPRESENTAÇÃO DE CLIENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. COMUNICAÇÃO À INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. A adoção de fundamento legal para embasar o reconhecimento da responsabilidade civil do réu, ainda que não aventado anteriormente na demanda, não configura decisão surpresa, se o fundamento jurídico foi amplamente discutido no processo. A indevida retenção pelo então advogado da autora, em demanda trabalhista, de verbas de natureza alimentar, ante a falta de comprovação de que tentou comunicar à cliente sobre os levantamentos judiciais efetuados, configura a sua conduta culposa, que extrapola o mero descumprimento contratual, a ensejar a indenização por danos morais, ante a quebra da confiança quanto ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.